Tribunal: STJ
Processo: 0802448-68.2023.8.10.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019245 - MA (2025/0306771-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. A parte agravante sustenta não ser hipótese de incidência da Súmula 211/STJ, alegando que,
após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem permaneceu omisso, e que foi
apontada violação ao art. 619 do CPP no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
considerando a alegação de prequestionamento ficto e a necessidade de reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prequestionamento ficto exige que o recurso especial demonstre violação ao art. 619 do
CPP, o que não foi feito pela parte agravante, limitando-se a apontar ofensa aos arts. 155, 157 e
386, VII, do CPP.
5. A Súmula 211/STJ foi corretamente aplicada, pois o Tribunal de origem não se manifestou
sobre os dispositivos legais apontados, e o recurso especial não demonstrou omissão apta a
configurar prequestionamento ficto.
6. Mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme entendimento
consolidado do STJ.
7. A decisão de pronúncia, confirmada pelo Tribunal de origem, baseou-se em indícios
suficientes de autoria e prova de materialidade, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
probatório em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento ficto exige a demonstração de violação ao art. 619 do CPP no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51300168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ec0aec0e-4dd5-46b5-9504-17be4a808446

2. Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento para serem analisadas em
recurso especial.
3. É vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 386, VII, e 619; Súmula 7/STJ; Súmula 211
/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ec0aec0e-4dd5-46b5-9504-17be4a808446

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019245 - MA (2025/0306771-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. A parte agravante sustenta não ser hipótese de incidência da Súmula 211/STJ, alegando que,
após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem permaneceu omisso, e que foi
apontada violação ao art. 619 do CPP no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
considerando a alegação de prequestionamento ficto e a necessidade de reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prequestionamento ficto exige que o recurso especial demonstre violação ao art. 619 do
CPP, o que não foi feito pela parte agravante, limitando-se a apontar ofensa aos arts. 155, 157 e
386, VII, do CPP.
5. A Súmula 211/STJ foi corretamente aplicada, pois o Tribunal de origem não se manifestou
sobre os dispositivos legais apontados, e o recurso especial não demonstrou omissão apta a
configurar prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

6. Mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme entendimento
consolidado do STJ.
7. A decisão de pronúncia, confirmada pelo Tribunal de origem, baseou-se em indícios
suficientes de autoria e prova de materialidade, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
probatório em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento ficto exige a demonstração de violação ao art. 619 do CPP no recurso
especial.
2. Matérias de ordem pública também exigem prequestionamento para serem analisadas em
recurso especial.
3. É vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 386, VII, e 619; Súmula 7/STJ; Súmula 211
/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GONÇALVES DA
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
SILVA
Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1.990-1.994).
A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 211
/STJ. Sustenta que a "jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, persistindo a omissão do Tribunal de origem mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, cabe à parte alegar, no Recurso Especial, violação ao art. 619 do CPP.
Exatamente como procedeu o agravante" (fl. 2.002).
Além disso, reitera seus argumentos de mérito recursal e pede, ao final, o provimento
deste agravo regimental, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há prequestionamento
dos argumentos defensivos sobre a quebra da cadeia de custódia e a falta de contraditório nas
mensagens de celular, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Com efeito, apesar da
oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria
tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da Súmula
211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso
, para que fosse possível aferir eventual
especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP
omissão da Corte local. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes.' (AgRg no REsp
1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/4/2018
11/5/2018
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/3/2021
8/3/2021
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Não procede o argumento defensivo de que teria sido apontada, no recurso especial,
violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. Conforme se extrai dos autos, a parte limitou-
se a suscitar ofensa aos arts. 155, 157 e 386, VII, do mesmo diploma legal, razão pela qual não
há equívoco na aplicação da Súmula 211 do STJ.
Quanto ao mérito da pretensão punitiva em si, ao confirmar a decisão de pronúncia,
com a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, o Tribunal de
origem concluiu que o relato das testemunhas e da vítima sobrevivente, colhidos sob o crivo do
contraditório, aliado aos "registros extraídos de aparelhos celulares que indicam sua
comunicação com os demais envolvidos na véspera dos fatos" (fls. 1.855-1.856), demonstram
indícios suficientes da autoria delitiva.
Como se vê, a Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da
materialidade e indícios de autoria do delito, destacando que dos elementos de prova colhidos
aos autos, em especial o testemunhal, não se poderia acolher o pleito de impronúncia.
Outrossim, importante pontuar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e
de indícios de sua autoria. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
decidir pela impronúncia, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve a pronúncia do
agravante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14,
II, do Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser
mantida, considerando a alegação de legítima defesa, desistência voluntária e a
improcedência das qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito,
bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de
autoria, conforme o princípio in dubio pro societate.
5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é
admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não
se verifica no caso em questão.
6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes,
justificando a manutenção da pronúncia.
7. A análise das teses defensivas de legítima defesa, desistência voluntária e
improcedência de qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
[...]"
(AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA.
JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXCLUSÃO DE
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODE SER AFASTADA
QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso
II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a
pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em
jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
2. No caso dos autos, o Tribunal local concluiu que há indícios suficientes de que o
acusado teria conduzido seu carro em estado de embriaguez, vindo a colidir na
traseira do carro em que estavam as vítimas, fazendo com que o veículo perdesse o
controle e capotasse.
Tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a
demonstração de justa causa para a pronúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de
que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o
réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.
4. Ademais, cabe registrar que não há a aventada incompatibilidade lógico- jurídica
entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito.
Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

5. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser
afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso
dos autos.
6. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para
decotar a qualificadora, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada
Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.940.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
De mais a mais, reafirmo não existir dúvidas quanto à existência de indícios mínimos
de autoria. Nesse contexto, o exame aprofundado da matéria deve ser submetido ao Conselho de
Sentença.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:51
Código de Controle do Documento: a027b2df-952c-4f38-9f9f-23b4a554c940

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306771-1
AREsp 3.019.245 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08024486820238100060 08055581220228100060 08057478720228100060
8024486820238100060 8055581220228100060 8057478720228100060
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: DIEGO SILVA ASSUNCAO
CORRÉU
: ANDRE RUSSEL SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: WENDEL FABRICIO DA SILVA ANCHIETA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
DELLANO SOUSA E SILVA - CE053322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605449458320944980@
2025/0306771-1 - AREsp 3019245 Petição : 2025/0092999-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:17:10
Código de Controle do Documento: 86EA91CF-70AC-4120-A43C-E6779054E264